Tribunal: TCU
Processo: 042.444/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Privatização da Companhia de Energética do Amapá - CEA associada à concessão de distribuição de energia elétrica no Estado do Amapá

Inteiro teor:
Acórdão 2256/2024-TCU-Plenário Trata-se do acompanhamento de nova outorga da concessão de distribuição de energia elétrica no Estado do Amapá em face dos artigos 26, 27, 28 e 30 da Lei 9.074/1995, regulamentada pelo Decreto 9.192/2017, e da concomitante privatização da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), cujo atual acionista controlador era, ao tempo da instauração do presente feito, o Governo do Estado do Amapá (GEA), nos termos do art. 8o, § 1oC, da Lei 12.783/2013. Considerando que a prolação do Acórdão 1098/2021-TCU-Plenário (rel. Min. Aroldo Cedraz) concluiu que não haviam sido detectadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhassem o regular prosseguimento do processo de outorga em questão; Considerando que o leilão da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), operacionalizado pelo BNDES, ocorreu em 25/6/2021 e a empresa Equatorial Participações e Investimentos arrematou a companhia; Considerando que, em relação aos exames atrelados ao terceiro e ao quarto estágios, o acúmulo de expertise do TCU permitiu relativizar as atividades de controle originalmente definidas na IN TCU 27/1998; Considerando o avanço no controle das desestatizações já reconhecido pela norma atualmente em vigor (IN TCU 81/2018), que possibilita, com base no princípio da significância, a proposição do arquivamento do processo após a realização do certame licitatório; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 1o, inciso XV e art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em: reconhecer a prescindibilidade da parte da IN TCU 27/1998 que determina o acompanhamento do terceiro e do quarto estágios desta fiscalização; e arquivar o presente feito, em razão de ter cumprido o objetivo para o qual foi constituído, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.444/2018-7 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Secretaria-executiva do Ministério de Minas e Energia. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: Grazielle Fernandes Pettene, Denilson Ribeiro de Sena Nunes (96.320/OAB-RJ) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.